Tribunal: STF
Processo: HC 220811
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 680.852/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, no tocante ao crime continuado, exige-se, como requisito de ordem subjetiva, o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares, isto é, para ficar caracterizada a continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos, é necessária a demonstração da unidade de desígnios. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica que beneficia o agente, segundo a qual vários delitos cometidos são entendidos como desdobramento do primeiro, conforme o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos.



    2. Na espécie, as instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluíram que se tratou de habitualidade criminosa, tendo em vista a ausência da unidade de desígnios entre os delitos a que foi condenado. Tal entendimento sobre a conjuntura fático-probatória não pode ser reapreciada pelo Superior Tribunal de Justiça na estreita via do habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 4).



    A defesa sustenta a possibilidade do reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP) ao caso sob exame, alegando o seguinte:



    “Os delitos foram praticados na mesma localidade (Osasco/SP), tendo ocorrido entre datas próximas: 19/07/2011 (execução 07) e 02/08/2011 (execução 15), com a utilização do mesmo modus operandi. 



    Conforme se verifica na narrativa dos fatos expostos nas denúncias, os delitos foram praticados de forma similar, tendo o autor subtraído para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, quantias em dinheiro de estabelecimentos comerciais. 



    Por fim, todos os crimes são da mesma espécie (tipificados no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal).” (pág. 3 da petição inicial).



    Afirma, nesse contexto, que estão “presentes […] os requisitos objetivos necessários ao reconhecimento do crime continuado, o que torna desnecessário se perquirir sobre critério subjetivo (unidade de desígnios)”. (pág. 6 da petição inicial).



    Conclui, em seguida, estar “claro o posicionamento da jurisprudência ao adotar a teoria objetiva, no mesmo sentido do legislador, não se devendo fazer uma interpretação extensiva, criando requisitos não exigidos pela lei e prejudicando o réu […]” (pág. 11 da petição inicial).



    Sustenta, mais, que “não restou provado concretamente nos autos que o reeducando é criminoso habitual e que não agiu com unidade de desígnio”. (pág. 11 da petição inicial). 



    Requer, ao final, que “[…] seja deferido o presente pedido, para o fim de unificar as penas aplicadas ao sentenciado nos crimes das execuções 07 e 15, conforme expendido, nos termos do art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva)”. (pág. 12 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ pronunciou-se nos seguintes termos:



    “[...]



    Com efeito, conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, no tocante ao crime continuado, exige-se, como requisito de ordem subjetiva, o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares, isto é, para ficar caracterizada a continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos, é necessária a demonstração da unidade de desígnios.



    […]



    Na hipótese, o Tribunal de origem, ao manter a negativa de aplicação da continuidade delitiva, consignou as seguintes razões de decidir (fls. 17-21): 



    ‘Respeitado posicionamento diverso, entendo que para a caracterização da continuidade delitiva, além dos requisitos estabelecidos no artigo 71 do Código Penal, é necessária a comprovação da unidade de desígnio entre as diversas condutas praticadas. 



    A continuidade delitiva constitui instituto de política criminal destinado a trazer uma solução justa para casos em que o agente, valendo-se das mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes, pratica dois ou mais crimes, aproveitando-se das oportunidades ou relações nascidas com o delito antecedente para cometer o crime posterior (unidade de desígnios). 



    Adotar posicionamento diverso, dispensando a unidade de desígnios, constitui estímulo à prática de novas infrações penais, pois a simples reiteração criminosa observando os requisitos objetivos do art. 71 do Código Penal autorizaria a imposição de penas reduzidas ao agente. Nesse sentido é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça: 



    […]



    Analisado os autos verifico que o agravante foi condenado pelos seguintes fatos: 



    Consta que no dia 19 de julho de 2011, no período da noite, no interior do estabelecimento comercial denominado ‘Kid Grill Lanches Ltda.’, situado na Rua Dona Primitiva Vianco, 589, Centro, na cidade e comarca de Osasco, o agravante, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra José Aparecido dos Santos, subtraiu para proveito próprio, a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), de propriedade do estabelecimento comercial já referido. 



    Em 02 de agosto de 2011, em horário incerto, a noite, nas dependências da ‘Lanchonete Brazuka’, situada na rua Dante Battiston, nº 205, Centro, cidade de Osasco, o agravante, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Marcelo Bonfim Mafra, a qual lhe reduziu a possibilidade de resistência, subtraiu, para si, a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), em dinheiro, pertencente a empresa vítima mencionada e 01 aparelho celular, marca Nokia, pertencente a vítima Marcelo Bonfim Mafra. 



    Observadas as condutas, aponto que, embora semelhantes, por envolverem a subtração de valores de estabelecimentos comerciais e, na última oportunidade, também de aparelho celular de particular, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, não há nos autos elementos que permitam concluir que elas estejam ligadas, representando, por ficção, um prolongamento da primeira ação criminosa realizada pela subsequente. 



    Ressalto que, apesar de verificada a identidade do caráter temporal das condutas, o modo de execução dos delitos, por sua vez, apresenta distinções, pois o segundo envolveu subtração dos bens também da vítima abordada, ao passo que o primeiro envolveu apenas o roubo do dinheiro do caixa do estabelecimento. 



    Além dessa diferença entre os comportamentos, não se constata especialmente a existência de um vínculo subjetivo entre as condutas, praticadas contra vítimas diversas, não se extraindo que um delito foi desdobramento do outro. 



    Essas circunstâncias, portanto, indicam que a situação do agravante configura habitualidade em crimes graves, situação incompatível com o escopo da continuidade delitiva. Ademais, compulsando sua folha de antecedentes (juntada às fls. 28/60 dos autos da execução), observa-se que o agravante foi condenado pela prática de diversos outros delitos de roubo, o que reforça a conclusão relativa à reiteração criminosa. 



    […]



    Aponto, por fim, que o mencionado vínculo subjetivo tampouco restou demonstrado pelo agravante. Dessa forma, de rigor a manutenção da r. decisão a quo.’ 



    Cabe ressaltar que a continuidade delitiva é uma ficção jurídica que beneficia o agente, segundo a qual vários delitos cometidos são entendidos como desdobramento do primeiro, conforme o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Todavia, como se depreende dos excertos transcritos acima, as instâncias ordinárias concluíram que se tratou de habitualidade criminosa, o que afasta a aplicação da continuidade delitiva, por ser merecedor de tratamento penal mais rigoroso. 



    Além disso, a ‘rediscussão da matéria mostra-se incompatível com a via mandamental eleita, porquanto, para se invalidar a conclusão da instância originária, torna-se imprescindível a reavaliação do contexto fático probatório’ (STJ, AgRg no HC 438.232/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018). 



    Assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.” (págs. 2-5 do doc. eletrônico 4; grifos no original). 



    Essa decisão está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, “não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”, sendo certo, ainda, que “o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado”. (RHC 93.144/SP, rel. Min. Menezes Direito).



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes: RHC 85.577/RJ e HC 101.049/RS, ambos de relatoria da Ministra Ellen Gracie; HC 99.505/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; HC 98.647/RS, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 105.743/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e HC 94.970/RS, de minha relatoria.



     



    No mais, para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.



    Aliás, são diversos os precedentes desta Suprema Corte que convergem no mesmo sentido: 



    “PENAL. CRIME CONTINUADO. ROUBO. ATUAÇÕES ISOLADAS E INDEPENDENTES. 



    I. - Não é suficiente, para a caracterização da continuidade delitiva, nos crimes de roubo praticados contra vítimas diversas, a simples proximidade temporal e de lugar entre um delito e outro. No caso, há diversidade da maneira de execução dos diversos delitos, agindo o paciente ora sozinho, ora em companhia de comparsas. Inocorrência da continuidade delitiva.



    II. - HC indeferido.” (HC 81.063/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. Inadmissibilidade. Execução. Crime continuado. Unificação de penas. Art. 71 do Código Penal. Exame da existência dos requisitos de tempo, lugar e maneira de execução, bem como da unidade de desígnios. Impossibilidade na via estreita do remédio constitucional. Matéria de prova. Pedido denegado. Precedentes. Habeas corpus não é a ação ou via adequada para cognição da existência dos requisitos subjetivos e objetivos da unificação de penas.” (HC 89.097/MS, rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma).



    “CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. OBJEÇÕES. 1. Hipótese que prescinde da discussão sobre a prevalência de uma ou outra das teorias, já que as instâncias ordinárias, examinando os fatos, reconheceram a inexistência de dados objetivos e ausência da unidade de desígnio (dado subjetivo), reexame inadmissível no âmbito do writ. 2. HC indeferido.” (HC 86.892/SP, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS. TEORIAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I – A verificação de requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão a respeito de qual teoria o Código Penal adotou – se a subjetiva, a objetiva ou a objetiva-subjetiva – demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fático-probatória.



    II – O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal.



    III – Ordem denegada.” (HC 95.006/RJ, de minha relatoria, Primeira Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE ROUBOS. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. MODO DE EXECUÇÃO DIVERSOS. REITERAÇÃO DELITIVA. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



    2. As diferenças circunstanciais na maneira de execução dos crimes de roubo, cometidos contra vítimas diversas, em contextos fáticos distintos, denotam a inexistência de vínculo entre os delitos.



    3. Inviável a unificação das penas pela continuidade delitiva em casos de reiteração criminosa. Precedentes.



    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.” (HC 126.587/SP, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator